Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-94.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000213-94.2020.8.11.0037
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
RECORRIDO: ARISTIDES RIBEIRO DE PAULA FILHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (ID 94384983) interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 91784460):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO – FORMALIDADE NÃO OBSERVADA – IRRELEVÂNCIA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS – ATO PROCESSUAL SUPRIDO – EVIDENTE ADMISSIBILIDADE – DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA ORIGEM – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – VIABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
É nula a intimação da parte ré a respeito da sentença se não observou o pedido para que ocorresse exclusivamente em nome de determinado advogado. Contudo, o seu comparecimento espontâneo nos autos supre essa nulidade e enseja a admissibilidade do Recurso.
Deferida a pretensão de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferida a de condenação por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Quando constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). ”
(TJ-MT 100020139420208110037 MT, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de apelação cível, negou provimento à apelação interposta pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., majorando a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, § 11, do CPC).
A parte recorrente alega que o acórdão violou o artigo 85, § 2o do CPC, ao argumento de que a regra insculpida no artigo 85, §8o do CPC é de caráter subsidiário, de forma que só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o do mesmo artigo.
Afirma que a norma prevista no artigo 85, §2o, do CPC deve ser observada obrigatoriamente, quando aplicável, mesmo porque cuida de regra OBJETIVA, que não admite desconsideração em virtude do valor da condenação imposta não ser elevado.
Aduz que O § 2o do artigo 85 do CPC é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação.
Por fim, sustenta a divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no REsp no 1.746.072/PR, em que restou afastada a fixação de honorários advocatícios com base em equidade diante da existência da regra geral disposta no artigo 85, §2o do CPC.
Recurso tempestivo (ID 94826994) e preparado (ID 94728495).
Contrarrazões da parte recorrida. (ID 96673494)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade somente pode ser aplicada nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, visto que houve condenação em quantia certa.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
A propósito, o aludido entendimento já foi adotado pela Corte Superior em diversos julgados: REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.046), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça